Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-56.2023.8.11.0022
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001130-56.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 043.455.511-88 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001130-56.2023.8.11.0022

Polo Ativo

DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FATURAS COM VÁRIOS REGISTROS DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇAO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido
da inicial.

2. Móvel recursal pela reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais ante a ausência de documentos capazes de comprovar a relação jurídica.

3.
A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes mediante a juntada de faturas com vários registros de pagamento (id. 204605276).

4. Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, ao fundamento de que
telas apresentadas não comprovam a contratação
, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro.

5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, sendo legitima a utilização de outros meios probatórios para perfectibilização da verdade dos fatos (Súmula 34 TR-MT).

6. Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024